Tribunal: TJMT
Processo: 1034210-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034210-17.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 697.779.181-00 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA OMISSÃO E DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.132 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, reconhecendo a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, apesar de divergência na denominação do bairro, e determinando o regular prosseguimento do feito.

2.
O embargante sustenta omissão quanto à alegação de erro exclusivo do credor no preenchimento do endereço e requer a realização de
distinguishing
em relação ao Tema 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) deixar de analisar a alegação de erro exclusivo do credor na indicação do bairro; e (
ii
) não realizar
distinguishing
em relação ao Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração às situações de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à divergência na denominação do bairro, concluindo tratar-se de variação meramente nominal, irrelevante diante da coincidência dos demais elementos do endereço, especialmente o CEP.

6. A alegação de erro exclusivo do credor foi implicitamente afastada ao se reconhecer que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, reputando-se válida a tentativa de constituição em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ.

7. A pretensão de
distinguishing
não se sustenta, pois o caso concreto foi adequadamente subsumido à
ratio
do precedente vinculante, inexistindo circunstância fática juridicamente relevante apta a afastar sua incidência.

8. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não caracteriza vício integrativo, sendo incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a questão jurídica suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STJ,
EDcl
no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; STJ, Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargo
s
de declaração opostos por
THIAGO HENRIQUE DA SILVA
, contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que
, em sede de apelação cível,
proveu
o recurso interposto pel
o

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
para afastar a nulidade da notificação, reconhecer a mora validamente constituída e determinar o regular prosseguimento da busca e apreensão
.

Em sucintas alegações, o
embargante sustenta

a existência de omissão (art. 1.022, II, do CPC), porquanto o acórdão teria deixado de enfrentar a tese de que a não entrega da correspondência decorreu de erro imputável ao credor, visto que a notificação teria sido enviada com indicação de bairro diverso, defendendo, por isso, a necessidade de distinção
(
distinguishing
)
para afastar a incidência do Tema 1.132.

O recurso é tempestivo (Id.
338585864
).

Contrarrazões no Id.
341802371
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrida, assim constou a ementa
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DIVERGÊNCIA NOMINAL DE BAIRRO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de THIAGO HENRIQUE DA SILVA, sob fundamento de nulidade da notificação extrajudicial, que teria sido enviada a endereço diverso do constante no contrato de alienação fiduciária. O juízo de origem entendeu ausente a constituição válida em mora, julgando extinto o processo e determinando a restituição do bem ao requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constituição válida da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço contratual com identidade de CEP, mas com divergência na denominação do bairro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme determina o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

4. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132 estabelece que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova de recebimento.

5. No caso concreto, a notificação foi enviada ao mesmo logradouro, número, quadra e CEP constante no contrato, havendo apenas divergência na nomenclatura do bairro (“Jardim
Shangrila
” em vez de “Osmar Cabral”), o que não compromete a validade do ato.

6. A variação na designação do bairro é irrelevante quando o restante do endereço, especialmente o CEP, permanece idêntico ao informado contratualmente, conforme entendimento consolidado no TJMT.

7. A devolução da correspondência com a anotação “Não Existe o Número” não invalida a notificação quando esta foi corretamente dirigida ao endereço contratual, cabendo ao devedor manter seus dados atualizados.

8. Diante da tentativa válida de notificação, considera-se configurada a mora, impondo-se o regular prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo irrelevante a divergência na denominação do bairro, desde que o CEP e demais dados principais estejam corretos.

2. A devolução da correspondência com a anotação “Não Existe o Número” não invalida a notificação, quando enviada ao endereço contratual, conforme a tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132, REsp n. 1.495.146/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1024943-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/09/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1001432-77.2025.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15/11/2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1013216-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14/06/2025.
”

Da leitura do acórdão embargado, tenho que a pretensão deduzida pelas embargantes não prospera
.

No caso, não se identifica a omissão apontada. Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da divergência quanto ao bairro e, precisamente por analisá-la, concluiu tratar-se de variação meramente denominativa, incapaz de comprometer a validade do ato notificatório, destacando que
o endereço utilizado manteve Rua, número, quadra e,
especialmente
, o mesmo CEP informado no contrato
. Ainda, considerou
que
o
CEP é identificador central para entrega postal
, de modo que
exigir correspondência perfeita de todos os elementos secundários, como a denominação do bairro, significaria condicionar a eficácia do ato a padronização urbanística nem sempre existente.

Destacou-se, no voto condutor:

“[...]
Cuida-se, na realidade, de variação meramente denominativa no endereço, sem relevância prática para a identificação do local de entrega, sobretudo porque os demais elementos, como o nome da rua, o número do imóvel e, em especial, o código de endereçamento postal (CEP), permaneceram absolutamente coincidentes com aqueles informados no contrato firmado entre as partes.

Aliás, exigir que a notificação seja enviada com perfeita correspondência entre todos os dados do endereço, inclusive os elementos secundários como a denominação do bairro, significaria condicionar a eficácia do ato à absoluta infalibilidade do sistema postal e à padronização urbanística nem sempre existente, sobretudo em localidades com limites geográficos imprecisos.

Assim, a indicação de bairro distinto não desnatura a regularidade do envio, por se tratar de variação meramente nominal, incapaz de comprometer a identificação do destino.
[...]”

A insurgência, portanto, não revela ausência de pronunciamento,
mas inconformismo com a solução jurídica conferida
. A premissa adotada nos embargos
,
de que teria havido “erro exclusivo do credor” no preenchimento do endereço
,
não foi
ignorada
mas sim
rechaçada pelo próprio fundamento do acórdão, que afastou a relevância jurídica da divergência do bairro diante da coincidência dos demais elementos essenciais do endereçamento e da diretriz do Tema 1.132 do STJ quanto à suficiência do envio ao endereço contratual, sendo dispensável a prova do recebimento.

Também não prospera o pedido de
distinguishing
. A distinção pressupõe a presença de circunstância fática juridicamente relevante capaz de afastar a
ratio
do precedente. Aqui, todavia, o acórdão reconheceu que a correspondência foi remetida ao endereço informado no contrato, com identidade do CEP e dos demais dados de localização, reputando irrelevante a discrepância nominal do bairro.

Assim, a situação concreta foi subsumida, de modo coerente e motivado, ao entendimento vinculante segundo o qual, para fins do art. 2o, §

2o, do Decreto-Lei no 911/1969, basta a remessa da notificação ao endereço contratual, não se exigindo comprovação do recebimento.

Assim, observa-se que o embargante busca a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024) (
g.n
).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
THIAGO HENRIQUE DA SILVA
.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026